Tribunal: TJES
Processo: 0001676-70.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001676-70.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR ELER

APELADO: GILMAR FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO NÃO INICIADO. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Valdir Eler contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes e danos emergentes ajuizada por Gilmar Ferreira e Alexandro Viçosi Martinusso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 64.120,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 para cada autor a título de indenização por danos morais. O apelante alegou: (I) nulidade da decretação de revelia, pois a carga dos autos foi realizada por advogado sem procuração; (II) inexistência de contrato de locação; (III) contradição da sentença com as provas dos autos; (IV) inexistência de ato ilícito de sua parte; e (V) descabimento das indenizações fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a carga dos autos por advogado sem procuração caracteriza comparecimento espontâneo capaz de iniciar o prazo para contestação, e, em consequência, verificar a validade da decretação da revelia e da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, exige manifestação inequívoca de ciência da demanda e intenção de intervir, o que não se verifica na carga de autos por advogado sem poderes de representação.

4. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento de comparecimento espontâneo em peticionamento ou carga processual por advogado destituído de procuração (EREsp 1.709.915/CE).

5. O prazo para contestação inicia-se com a juntada do mandado de citação cumprido, e não com a carga dos autos por advogado sem poderes para receber citação.

6. Demonstrada a tempestividade da contestação, impõe-se reconhecer a nulidade da decretação da revelia e da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A carga dos autos por advogado sem procuração não configura comparecimento espontâneo, não sendo apta a iniciar o prazo de contestação.

2. A decretação de revelia com base em prazo contado de forma equivocada viola a ampla defesa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 1-8-2018, DJe 9-8-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001676-70.2019.8.08.0049.

APELANTE: VALDIR ELER.

APELADOS: GILMAR FERREIRA E ALEXANDRO VIÇOSI MARTINUSSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Valdir Eler
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da
“
ação de reparação de danos materiais e morais c/c lucros cessantes e danos emergentes
” ajuizada contra el
e
por
Gilmar Ferreira e Alexandro Viçosi Martinusso
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
e o condenou
a pagar aos apelados indenização por danos materiais no valor de R$ 64.120,00 (sessenta e quatro mil, cento e vinte reais) e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada
autor
.

C
onforme exposto na respeitável sentença, “trata-se de ação de indenização por danos em razão de rompimento precoce de contrato de locação de imóvel comercial”.

Nas razões recursais (id 9118535) sustentou
o
apelante, em síntese:
1) a nulidade da decisão que decretou a revelia
dele
, po
rque
a contagem do prazo não poderia iniciar-
se
com a carga dos autos por advogado que não possuía procuração; 2
) a inexistência de contrato de locação verbal;
o
imóvel
dele
foi invadido de forma clandestina pelos apelados no período em que cuidava d
o
pai enfermo;
3
)
há
contradição da sentença com as provas dos autos, que demonstram as versões fantasiosas dos apelados sobre a suposta locação;
4
) não praticou ato ilícito, po
rque
apenas contratou terceiros para retomar a posse do imóvel e inventariar os bens ali deixados; e
5
) o não cabimento da condenação por danos materiais e morais, uma vez que foi a vítima da situação, devendo, ao contrário, ser indenizado.

Requereu
o
“
provimento, para fins de reforma da sentença proferido pelo Juízo
a quo
, para que seja julgado totalmente improcedente [sic] os pedidos do apelado...
”

A questão
inicial
a ser dirimida é de natureza processual e diz respeito à validade da decretação da revelia do réu, ora apelante.

Com razão o recorrente
. O juízo
a quo
decretou
a
revelia
dele
ao entender que o prazo para contestar teria se iniciado em 16-10-2019, data em que
o
advogado
Ronaldo F. Batista
realizou carga rápida dos autos
(fl. 160)
. Contudo, a análise do processo revela que, naquele momento, o referido advogado não possuía procuração outorgada pelo réu.

O comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, é ato que supre a citação, mas exige, para sua configuração, uma manifestação inequívoca da parte de que tem ciência da demanda e de que nela pretende intervir. A mera carga dos autos por advogado sem poderes de representação formalmente constituídos não atende a esse requisito de inequivocidade, não podendo ser considerada, para todos os efeitos, como marco interruptivo do prazo de defesa, sob pena de violação à segurança jurídica e à ampla defesa.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
”. (
STJ,
ER
Esp n. 1.709.915/CE, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
data do julgamento:
1-8-2018,
data da publicação:
9-8-2018).

Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da contestação deve ser a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, o que ocorreu em 11-11-2019
(fl. 162v°)
. Sendo a contestação protocolada em 02-12-2019
(fl. 163)
,
e considerando a suspensão de prazo do feriado da Proclamação da República (15-11-
2019
)
é manifesta a tempestividade
dela
,
uma vez que protocolada antes do termo final
do prazo
,
03-12-2019
.

A
decretação da revelia e a subsequente desconsideração da contestação e da reconvenção apresentadas,
nesse contexto,
configuraram nítido cerceamento de defesa. Tal vício processual impediu a análise das teses defensivas e a devida instrução probatória sobre os fatos controvertidos, maculando de nulidade a sentença proferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez